Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009006-21.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18941807 , o exequente pede: d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11806125 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11806106 e 11806169 (WILSON GOMES DA COSTA e WALNICE MARIA DA COSTA DE ALMEIDA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a WILSON GOMES DA COSTA e WALNICE MARIA DA COSTA DE ALMEIDA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (IDs 11806129 e 11806192), não há em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID 18941807 serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador